Tribunal: TJDFT
Processo: 0750726-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0750726-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DESPACHO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA, em face da decisão do MM. Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho. Conquanto o Reclamante pleiteie a concessão da gratuidade de justiça e faça referência à declaração de hipossuficiência, nota-se que esta não foi juntada aos autos. Também se observa que os documentos juntados são insuficientes para análise da questão, especialmente sobre a referida preclusão. Assim, intime-se o reclamante para que apresente no prazo de 5 (cinco) dias a referida declaração de hipossuficiência, bem como cópia integral dos autos. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2023 18:04:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator